Tribunal: TCU
Processo: 008.780/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9604/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria aos Srs. Clayton de Oliveira, Maria Ignez de Assis Moura e Rosa Maria Alves Ferreira e o ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria do Sr. Rogério Silva Pimentel Arantes (formulário Sisac 10500103-04-2016-000138-0): 1. Processo TC- Processo 008.780/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clayton de Oliveira (XXX.738.586-XX); Jerônimo Martins Souza (XXX.403.646-XX); Jerônimo Martins Souza (XXX.403.646-XX); Maria Ignez de Assis Moura (XXX.262.978-XX); Maria Ignez de Assis Moura (XXX.262.978-XX); Rogério Silva Pimentel Arantes (XXX.705.016-XX); Rogério Silva Pimentel Arantes (XXX.705.016-XX); Rosa Maria Alves Ferreira (XXX.276.946-XX); Rosa Maria Alves Ferreira (XXX.276.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Rogério Silva Pimentel Arantes; 1.7.2. esclarecer à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que o adicional por tempo de serviço concedido ao servidor Jerônimo Martins Souza abrange o tempo de serviço militar, motivo pelo qual não se vislumbra irregularidade nessa concessão, já registrada pelo Tribunal.